Tribunal: TJBA
Processo: 0008239-93.2012.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008239-93.2012.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAILTON OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
MATHEUS VIANA SANTOS, VANESSA VIANA SANTOS, CARLOS NICOLAU DOS SANTOS NETO

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
CARLOS NICOLAU DOS SANTOS NETO, ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidor público municipal ocupante do cargo de Guarda Civil Municipal do Município de Serrinha contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança na qual pleiteia o pagamento retroativo de adicional de periculosidade desde o início da relação funcional até setembro de 2008, sob o argumento de que exercia atividade perigosa sem a correspondente remuneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se servidor público municipal ocupante do cargo de Guarda Civil Municipal possui direito ao recebimento retroativo de adicional de periculosidade em período anterior à vigência da lei municipal que instituiu e regulamentou o referido adicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal não estende automaticamente aos servidores públicos o direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade previsto no art. 7º, XXIII, exigindo lei específica do ente federativo para sua instituição e regulamentação.

4.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que a concessão de adicional de insalubridade ou periculosidade no serviço público depende da edição de lei específica pelo respectivo ente federado.

5.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não é possível conferir efeitos retroativos ao pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade sem a prévia formalização dos requisitos administrativos e legais, vedando a presunção de condições pretéritas para fins de pagamento.

6.

No caso concreto, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Serrinha (Lei Municipal nº 690/2006) apenas previu a possibilidade de concessão do adicional, condicionando-o à legislação específica.

7.

A efetiva instituição do adicional de periculosidade para o cargo de Guarda Civil Municipal ocorreu com a Lei Municipal nº 750/2007, cuja vigência se iniciou em 25/08/2008, momento a partir do qual surgiu a obrigação do ente público de efetuar o pagamento.

8.

Inexiste fundamento jurídico para o pagamento do adicional em período anterior à vigência da lei instituidora, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O adicional de periculosidade aos servidores públicos depende de previsão em lei específica editada pelo ente federativo competente.

2.

É vedado o pagamento retroativo de adicional de periculosidade por período anterior à vigência da lei que o instituiu ou regulamentou.

3.

A ausência de previsão legal impede o reconhecimento judicial da verba remuneratória em respeito ao princípio da legalidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 39, §3º; Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º; CPC, art. 85, §11, art. 1.021, §4º, e art. 1.026, §2º; Lei Municipal nº 690/2006, art. 89; Lei Municipal nº 750/2007, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 654.906/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28.08.2012, DJe 03.09.2012; STF, RE nº 169.173/SP, Rel. Min. Moreira Alves; STJ, PUJ nº 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 11.04.2018, DJe 18.04.2018; TJBA, Apelação nº 8002385-23.2020.8.05.0079, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, pub. 24.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0008239-93.2012.8.05.0248
, em que figuram como apelante JAILTON OLIVEIRA SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE SERRINHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator